Tribunal: TJMT
Processo: 0000566-33.2015.8.11.0036
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação n. 0000566-33.2015.8.11.0036
Recorrente: Espólio de Edson Nolasco Guimarães
Recorrido: Garças Energia e Participações S.A.
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id 62501975) interposto por ESPÓLIO DE EDSON NOLASCO GUIMARÃES com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (Id 5327461):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE NENHUMA IRREGULARIDADE NO CUMPRIMENTO DO ACORDADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Para que ocorra uma rescisão contratual, com a consequente indenização por perdas e danos, é necessário a comprovação da inadimplência do acordado, o que não se deu no caso em análise, haja visto que, quando da análise da alínea “c”, da Cláusula Segunda, do Termo Aditivo do Contrato constante nos autos, nota-se que o pagamento da parcela final do acordo está condicionado a um evento futuro e incerto, qual seja, a concessão/outorga da ANEEL para início do empreendimento denominado “PCH Esperança” pela recorrida, evento este ainda não realizado.
O art. 373, I, do CPC preceitua que cabe a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, de modo que competia ao apelante demonstrar de forma cabal as alegações postas na inicial. (RAC no 0000566-33.2015.8.11.0036, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/05/2020)”
Os Embargos de Declaração opostos foram rejeitados, conforme acórdão de Id 58148481.
Alega violação ao artigo 475, do Código Civil, sustentando que restou claro o termo final da última parcela e o inadimplemento quanto à última parcela do contrato ajustado entre as partes, de forma que o acórdão recorrido negou vigência ao dispositivo mencionado.
Recurso tempestivo (Id 64445966).
Contrarrazões no Id 68479481.
É o relatório.
Decido.
Da não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação ao artigo 485, do Código Civil, a parte recorrente argui que restou claro o termo final da última parcela e o inadimplemento quanto à última parcela do contrato ajustado entre as partes.
Neste sentido, conforme preleciona o STJ, rediscutir as provas produzidas durante a instrução processual, utilizadas para prolação da sentença, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai o óbice sumular acima mencionado verbis:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. LAUDO PERICIAL. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO - PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, com base nos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que a parte recorrente faz jus a indenização do seguro obrigatório equivalente a 5 (cinco) salários mínimos ante a graduação da lesão pela perícia médica. Desse modo, resta claro que a convicção formada pela Corte local decorreu dos elementos existentes nos autos, de forma que rever a decisão recorrida e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1210913/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 19/04/2018)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII